Tribunal: TJES
Processo: 5007446-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007446-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: NELSON ALVARENGA DE SALDANHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007446-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: NELSON ALVARENGA DE SALDANHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O presente recurso inominado foi interposto pela
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 9.626,07 a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais.

A controvérsia fática orbita em torno do
extravio definitivo de bagagem despachada pelo recorrido em voo nacional
, cujo itinerário compreendia o trecho de Manaus para Vitória, com conexão em Campinas, ocorrido em dezembro de 2023. Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço capaz de ensejar abalo moral, defendendo que o evento configura mero aborrecimento. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da condenação por danos materiais, alegando que a lista de bens apresentada pelo consumidor é unilateral e desprovida de lastro probatório mínimo, além de pleitear a aplicação das limitações indenizatórias previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrido, devidamente intimado, apresentou contrarrazões reiterando os termos da sentença e destacando a falha sistêmica da transportadora, que não apenas perdeu seus pertences de forma definitiva, mas também ofereceu uma proposta de ressarcimento irrisória, pautada exclusivamente no peso da mala e ignorando o valor real dos itens de pesca de alta performance que nela estavam acondicionados.

É o breve relatório.

DA DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, é imperativo fundamentar a desnecessidade de suspensão do processo por conta do
Tema nº 1.417
do Supremo Tribunal Federal. A referida controvérsia constitucional, embora verse sobre a antinomia entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor,
possui um objeto delimitado e específico: a responsabilidade do transportador aéreo pelo
dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado
. No caso dos autos, a
causa de pedir não se funda em atraso ou cancelamento de voo, mas sim no extravio definitivo de bagagem despachada.
Trata-se de situações jurídicas distintas, pois, enquanto os eventos de atraso e cancelamento referem-se à execução do tempo de transporte do passageiro, o extravio de bagagem diz respeito ao descumprimento do dever de custódia e entrega da mercadoria confiada à guarda da recorrente

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da companhia aérea pelo extravio definitivo da bagagem do passageiro e à adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

O fato gerador da demanda, qual seja, o extravio definitivo da bagagem do recorrido, é incontroverso, admitido pela própria recorrente em sua defesa e no recurso, onde menciona as tratativas para a localização da mala e a posterior oferta de indenização. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do consumidor, que preveem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A tese da recorrente de que deveria ser aplicada a limitação de responsabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento da reparação integral prevista no Código de Defesa do Consumidor não se sustenta. A obrigação da empresa de transporte aéreo é de resultado, devendo entregar o passageiro e sua bagagem incólumes no destino. A falha nesse dever, com a perda definitiva dos pertences do consumidor, configura defeito na prestação do serviço e gera o dever de reparar integralmente os prejuízos causados. A sentença de origem, nesse ponto, aplicou corretamente o direito ao afastar a indenização tarifada e reconhecer o dever de reparação plena.

Quanto aos danos materiais, a recorrente argumenta que a condenação se baseou em lista unilateral produzida pelo autor. Contudo,
a companhia aérea, ao receber a bagagem para despacho, tem a faculdade de solicitar a declaração de bens e valores, o que não o fez
. Ao optar por não exercer essa cautela, não pode, após a ocorrência do dano, transferir ao consumidor o ônus de produzir uma prova que se tornou impossível justamente pela sua falha no dever de guarda. A lista de pertences apresentada pelo autor mostra-se verossímil e compatível com o propósito da viagem, que era a prática de pesca em Manaus, contendo itens como carretilhas e iscas artificiais. Assim, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, a manutenção da condenação no valor de R$ 9.626,07, conforme apurado na origem, é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento. O extravio definitivo de uma bagagem priva o consumidor de seus bens pessoais. A incerteza seguida da notícia da perda permanente dos pertences configura o dano moral, em tais casos, como uma consequência direta da conduta da fornecedora. O valor de R$ 4.000,00, arbitrado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta pela ofensora, sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)